Tribunal: TJPA
Processo: 0802176-58.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802176-58.2019.8.14.0301

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ÍNDICE DE JUROS. MÉDIA DO MERCADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA QUE NÃO PASSOU DE MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifico que a instituição financeira não juntou o contrato firmado entre as partes de modo que deve o magistrado aplicar a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN.

Assim sendo, em atenção às referidas balizas, segundo a tabela divulgada no site do Banco Central do Brasil, considerando a data da contratação, 07/06/2018 conforme extrato constante no ID. 18356389 - Pág. 1 e a modalidade da contratação, qual seja, desconto de cheque, tenho que ao caso dos autos deve ser aplicado o percentual de 4,25% ao mês, que representa a média de mercado vigente ao tempo da celebração do negócio, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Considerando que o pagamento indevido de encargos tem amparo em previsão contratual, que foi apenas revisada no bojo da presente demanda, e inexistindo quebra da boa-fé objetiva, eventual restituição deve ocorrer de forma simples, conforme dispõe a sentença.

No caso
sub examine
, entendo que os desgastes emocionais sofridos pelo apelante, não ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, não havendo que se falar em dano extrapatrimonial.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para reformar em parte a sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado prevista para a modalidade no período da contratação, qual seja, 4,25% ao mês.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO
nos autos de Ação Revisional, tendo como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação Revisional ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial.

Em breve síntese da inicial a parte autora alegou que possuía, junto ao banco réu, fundo de pensão no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e aplicação em renda fixa no valor aproximado de R$41.000,00 (quarenta mil reais), dos quais todo mês eram debitados os valores referentes ao pagamento de conta de TV e Internet no valor de R$437,28 (quatrocentos e trinta e sete reais e oito centavos).

Ocorre que, em março de 2018 o requerente se acidentou, pelo que sua esposa fez um resgate de cheque no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), pelo que o pagamento deveria se dar pelo resgate de fundo de aplicação, o que não ocorreu, motivo pelo qual a conta do autor ficou negativa e, sem qualquer notificação da instituição financeira, passaram a correr juros sobre juros do valor resgatado, chegando ao importe de R$45.508,85 (quarenta e cinco mil quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) no mês de fevereiro de 2019.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para determinação do congelamento da capitalização de juros, a abstenção de quaisquer cobranças e a abstenção do banco réu de cadastrar o nome do autor em órgãos de proteção de crédito. Ainda, requereu a procedência da ação, com a revisão das cláusulas abusivas, devendo o requerido apresentar cópia do contrato assinado, bem como o pagamento de R$40.000,00 a título de danos morais, ou, ainda, que caso fosse entendida pela inadimplência do autor, que incida os juros de mora até o limite de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença ID. 18356427, que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Assim, necessária a adequação das taxas praticadas às do mercado financeiro desde o mês de maio de 2018 na conta do autor, pois constatada abusividade in concreto, devendo a instituição financeira readequar os juros remuneratórios às taxas médias de mercado para contratos como o da espécie, no período em que celebrado, de forma simples, segundo o BACEN.

No que se refere ao dano moral, todavia, constata-se a inexistência de comprovação do dano extrapatrimonial experimentado ou, ainda, o prejuízo subjetivo demonstrado, o que seria necessário, na medida em que o mero envio de cobranças indevidas não é suficiente a caracterizar o dano moral.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para determinar que a instituição financeira proceda a adequação da cobrança de juros aplicadas na conta do autor, devendo ser aplicado taxas médias de mercado para contratos como o da espécie, no período em que celebrado, de forma simples, segundo o BACEN.

Eventuais valores pagos a maior deverão ser apurados em liquidação de sentença e devolvidos, de forma simples, com correção monetária pelo IPCA, desde cada desembolso e juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Inconformada, a parte autora,
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 18356434), sustentando a iliquidez da sentença, pois deveria ter estabelecido o índice de juros a ser aplicado.

Aduz a necessidade de reconhecer a incidência dos danos morais
in re ipsa
, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e a repetição do indébito.

Em sede de contrarrazões (ID. 18356437) refuta os argumentos apresentados, bem como, pugna pela manutenção da sentença vergastada.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia, acerca de suposta iliquidez da sentença, condenação a indenização de danos morais e repetição do indébito.

Do Índice de Juros

Insurge-se o recorrente contra a sentença alegando a iliquidez da mesma por ter fixado os juros a serem aplicados as “taxas médias de mercado para contratos como o da espécie, no período em que celebrado, de forma simples, segundo o BACEN”, sustenta a necessidade de indicação do índice a ser aplicado.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifico que a instituição financeira não juntou o contrato firmado entre as partes de modo que deve o magistrado aplicar a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula 530 do STJ).

Sob tal perspectiva, a solução que melhor se amolda ao caso dos autos, sopesando o interesse das partes, é a imposição da taxa média de mercado como critério para aferição dos juros remuneratórios aplicados ao mútuo feneratício em discussão, visto que a adoção de referencial em patamar superior poderia representar afronta à mencionada regra de interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

Assim sendo, em atenção às referidas balizas, segundo a tabela divulgada no site do Banco Central do Brasil, no endereço eletrônico https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=302101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-06-06, considerando a data da contratação, 07/06/2018 conforme extrato constante no ID. 18356389 - Pág. 1 e a modalidade da contratação, qual seja, desconto de cheque, tenho que ao caso dos autos deve ser aplicado o percentual de 4,25% ao mês, que representa a média de mercado vigente ao tempo da celebração do negócio, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Da Repetição do Indébito

No que se refere à pretensão de restituição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único do CDC, registro que esta não se aplica no caso dos autos, em que, o pagamento indevido de encargos tem amparo em previsão contratual e não há indícios de quebra dos deveres de lealdade e cooperação na relação contratual estabelecida entre as partes (boa-fé objetiva).

Ressalto que este entendimento se encontra coerente com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676608/RS,
in verbis
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Dessa forma, considerando que o pagamento indevido de encargos tem amparo em previsão contratual, que foi apenas revisada no bojo da presente demanda, e inexistindo quebra da boa-fé objetiva, eventual restituição deve ocorrer de forma simples, conforme dispõe a sentença.

Dos Danos Morais

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, entendo que os desgastes emocionais sofridos pelo apelante, não ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, não havendo que se falar em dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO (1). PEDIDO SUBSIDIÁRIO, FORMULADO PELO BANCO RÉU, DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A UMA VEZ E MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. QUESTÃO, POR CONSEGUINTE, NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TOCANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS PACTUADAS QUE, NO MÍNIMO, SÃO SUPERIORES AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA MODALIDADE CONTRATUAL. RESP Nº 1.061.530/RS. LIMITAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE VALORES COBRADOS A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO (2). REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE, ADEMAIS, DA TESE FIRMADA NO EARESP 676.608. ENTENDIMENTO APLICÁVEL SOMENTE A COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DO JULGADO (30/03/2021). COBRANÇAS, NA HIPÓTESE, ANTERIORES A ESSA DATA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA QUE NÃO PASSOU DE MERO ABORRECIMENTO
, QUE AFETA TODOS OS ENVOLVIDOS NESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO QUE FUJA À NORMALIDADE.
COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL.
HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRAM IRRISÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE OS HONORÁRIOS INCIDAM SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO (1) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO (2) CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00009952920218160075 Cornélio Procópio, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 05/06/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. VALORES PAGOS EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
Sentença de procedência, em parte, para substituição da taxa de juros pactuada para a média de mercado divulgada pelo BACEN. (1) Taxa de juros remuneratórios pactuada bem acima da média de mercado. Abusividade manifesta. Redução para uma vez e meia a taxa média de mercado (v.g. REsp n.º 1.061.530/RS). (2)
Danos morais. Inexistência de ofensa aos direitos de personalidade. Aborrecimento cotidiano. Reparação indevida.
(3) Restituição de valores pagos em excesso. Cabimento. Dobra do art. 42, par. único, do CDC. Descabimento. Descumprimento do dever de agir conforma a boa-fé objetiva não configurado. (4) Honorários advocatícios. Adoção do valor da condenação como base de cálculo. Possibilidade de apuração na fase de liquidação. (5) Recurso da ré provido, em parte, não provido o da autora. (TJ-SP - AC: 10025641020228260439 Pereira Barreto, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 07/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023) (Grifei)

Diante disso, verifico a necessidade de manutenção da sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar em parte a sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado prevista para a modalidade no período da contratação, qual seja, 4,25% ao mês.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024